Tribunal: TJES
Processo: 5012500-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012500-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTAS APLICADAS PELO FISCO ESTADUAL. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

2. A sentença recorrida confrontou separadamente os valores dos impostos apurados e das respectivas multas, concluindo que todas superam o teto referencial admitido na jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida a procedência do pedido para limitá-las ao total dos tributos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5012500-73.2022.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Transportadora Transfinal EIRELI

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id. 6577418, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Transportadora Transfinal EIRELI, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para declarar o caráter confiscatório das multas constantes nas CDAs n. 11642/2004, 02456/2014, 01225/2022 e 01242/2022, limitando-as a 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado nos respectivos autos de infração.

Nas razões recursais de id. 6577421, o apelante alega em síntese que (a) as multas foram aplicadas com observância do princípio da legalidade; (b) o valor deve ser alto para atingir a coação necessária e impedir a inadimplência; (c) não há ofensa ao princípio do não confisco; (d) as multas qualificadas não precisam observar o limite máximo do valor do tributo; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 6577422.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à razoabilidade, à luz do art. 150, IV da CF, da aplicação da multa fiscal qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (
Tema 863
).

A afetação do tema, contudo, não foi acompanhada de ordem de suspensão dos processos em âmbito nacional.

No que concerne ao caráter confiscatório das penalidades, prevalece no STF e no TJES até o momento que as multas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, como se depreende dos seguintes arestos:

“Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes.” (ARE 1341246 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-014 DIVULG 26-01-2022 PUBLIC 27-01-2022)

“Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.” (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018)

“S
egundo a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal ‘em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.’
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5005751-78.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/08/2023)

“
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0011875-32.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 02/12/2022)

“
O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 11/11/2020)

A sentença recorrida confrontou separadamente os valores dos impostos apurados e das respectivas multas, nos seguintes termos:

“Auto de Infração nº 1.947.244-2 (ID 13629784): foi aplicada multa de 117.522,6667 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 66.596,1778 VRTE;

– Auto de Infração nº 2.022.887-9 (ID 13629787): foram aplicadas multas de 24.837,7511 VRTE + 703,7341 VRTE + 1.407,4682 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 14.074,6839 VRTE;

– Auto de Infração nº 5.075.044-4 (ID 13629789): foi aplicada multa de 441,4867 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 181,4759 VRTE;

– Auto de Infração nº 5.075.025-5 (ID 13629795): foi aplicada multa de 144.670,1400 VRTE, enquanto, como valor devido a título de ICMS, foi apurado 23.026,5525 VRTE
”.

Nesse viés, considerando que as multas superam o teto paradigmático, resta demonstrado o caráter confiscatório, impondo-se o afastamento dos valores que extrapolam 100% (cem por cento) dos impostos.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.